Tribunal: STF
Processo: RE 1255543
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 2, p. 151):
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL PARA SUA APRECIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ACÓRDÃO DA 5ª CÂMARA DO TJMA. QUE DETERMINOU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. NECESSIDADE. PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS E LESÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
    1- A agravante teve cerceado seu direito de demonstrar suas alegações, visto que as provas que foram requeridas não são inúteis e/ou apenas protelatórias (art. 130 do CPC). Logo, entendo pode ocorrer lesão aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eis que a lide não é meramente de direito, necessitando de instrução probatória, não devendo ser aplicado o art. 330, I, do CPC. Ademais, existe no presente recurso a alegação de que não houve análise pelo juízo a quo de um incidente de falsidade documental, posto que não houve a suspensão da demanda principal para o julgamento do referido incidente, nos termos do art. 394 do CPC, sendo necessário o provimento do recurso como forma de evitar prejuízos irreparáveis às partes.
    2- A 5ª Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento do Ag avo de Instrumento n° 58327/2013, referendou que seria necessário a realização de instrução probatória exauriente, inclusive consolidando o entendimento que no presente caso não poderia ser aplicado .o julgamento antecipado da lide.
    3- Vale mencionar que no caso em análise existe o pedido de condenação em danos morais e perdas e danos (danos materiais), no caso da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, me levando a crer que existem elementos que autorizem uma instrução probatória exauriente e definitiva. De fato, a manutenção da decisão do juízo a quo, poderá causar prejuízos irreparáveis à agravante, bem como a irreversibilidade do provimento
    4- A decisão agravada e o agravo de instrumento não discutem sobre competência da Justiça Estadual ou Federal, como alega a empresa Techmaster, que ingressou como terceiro interessado, em sede de contrarrazões apresentadas, sendo matéria estranha ao presente recurso, não possuindo qualquer relação com a presente demanda recursal, estando dissociada da decisão agravada e das razões do agravo de instrumento, posto que esta Câmara já analisou tal questão no julgamento do Agravo de Instrumento n° 58327/2013, que envolve as mesmas partes e oriundo do mesmo processo de base (Processo n° 19 53/2013), firmando o entendimento que no caso concreto a competência seria da Justiça Estadual.
    5- Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
    Os embargos de declaração não foram acolhidos (eDOC 2, p. 183).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as controvérsias relativas ao programa do governo federal denominado ‘Minha casa Minha Vida’ possui interesse da União, haja vista que são seus recursos que estão envolvidos (eDOC 2, p. 241).
    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 30-31).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que a simples alegação de interesse da União não é suficiente ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, principalmente, ante a ausência de requerimento da União, de autarquia ou de empresa pública para integrar a lide. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 857780 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.5.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757952 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013)
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou (eDOC 2, p. 158-159):
    “Analisando os autos processuais entendo que à agravante teve cerceado seu direito de demonstrar suas alegações, visto que as provas que foram requeridas não são inúteis e/ou apenas protelatórias (art. 130 do CPC). Logo, entendo pode ocorrer lesão aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eis que a lide não é meramente de direito, necessitando de instrução probatória, não devendo ser aplicado o art. 330, I, do CPC.
    Ademais existe no presente recurso a alegação de que não houve análise pelo juízo a quo de um incidente de falsidade documental, posto que não houve a suspensão da demanda principal para o julgamento do referido incidente, nos termos do art. 394 do CPC, sendo necessário o provimento do recurso como forma de evitar prejuízos irreparávéis às partes.
    (...)
    Ademais, a decisão agravada e o agravo de instrumento não discutem sobre competência da Justiça Estadual ou Federal, como alega a empresa Techmaster, que ingressou como terceiro interessado, em sede de contrarrazões apresentadas, sendo matéria estranha ao presente recurso, não possuindo qualquer relação com a presente demanda recursal, estando dissociadas da decisão agravada e das razões do agravo de instrumento, posto que esta Câmara já analisou tal questão no julgamento do Agravo de Instrumento n° 58327/2013, que envolve as mesmas partes e oriundo do mesmo processo de base (Processo n° 1953/2013), firmando o entendimento que no caso concreto á competência seria da Justiça Estadual.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 895.102-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.09.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente